Tribunal: TJDFT
Processo: 0006058-18.2017.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE NA APLICAÇÃO DE EVENTUAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. PROVAS ROBUSTAS. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE E LESÃO PRIVILEGIADA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TIPICIDADE CONGLOBANTE E LEGÍTIMA DEFESA DA POSSE DESPROVIDA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de falta de interesse na aplicação de eventual medida socioeducativa imposta, com base no art. 46 da Lei do Sinase, uma vez que o réu encontra-se preso por delito cometido após atingir a maioridade, de forma cautelar, mais precisamente por prisão preventiva, não havendo, ainda execução de pena definitiva ou provisória.
2. Arcabouço probatório robusto e coeso no sentido de corroborar a presença do animus necandi do menor, afastando-se a tese desclassificatória de lesão corporal seguida de morte, na forma privilegiada, porquanto a intenção de matar restou devidamente provada, somado à previsão do resultado e o desprezo à vida da vítima.
3. A legítima defesa da posse e a aplicação da teoria da tipicidade conglobante devem ser afastadas quando as provas dos autos demonstram não haver injusta agressão bem como o uso moderados dos meios necessários a repeli-la, conforme exigido pelo art. 25 do CPB.
4. Não há se falar em inadequação da medida socioeducativa de internação imposta quando praticado ato infracional análogo ao homicídio triplamente qualificado, porquanto praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.
5. O contexto social, familiar e pessoal, somado à gravidade da conduta praticada e outras passagens pela vara da infância e juventude demonstram a adequação da medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente.
6. Recurso conhecido e desprovido.